Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-24.2019.8.11.0024
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), FRANCISCO BONDESPACHO MORAES RODRIGUES - CPF: 023.534.991-71 (RECORRIDO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1001587-24.2019.8.11.0024

Origem: Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães

Recorrente: Banco Santander

S/A

Recorrido:
FRANCISCO BONDESPACHO MORAES RODRIGUES

Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento: 23.07.2020

EMENTA VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido (R$ 188,84), e condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma a fim de que seja reconhecida a existência de relação negocial, e, por consequência, afastar a ilicitude da inserção dos dados no cadastro de inadimplentes. Remete, ainda, a juntada de gravação, na qual o recorrido contrata o cartão de crédito mediante a confirmação de dados.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os lindes do recurso consistem em verificar a legalidade da inscrição realizada em nome da parte recorrida no valor de
R$ 188,84 (cento e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), bem como se rende ensejo à indenização por danos morais.

Nota-se que após a prolação da sentença, houve a juntada de gravação do serviço de atendimento ao cliente, na qual o recorrido confirma seus dados, endereço e contrata os serviços do cartão de crédito gerido pela recorrente.

No caso dos autos, a juntada se deu de forma extemporânea, e seria admissível a juntada excepcionalmente. Na dicção do artigo 435 do Código de Processo Civil, deveria a recorrente ter justificado, indicando qual a excepcionalidade que a impediu de cumprir a faculdade no prazo. Contudo, não o fez. Somente isso não é de molde à aceitação do documento juntado, motivo por que não o aceito como prova a ser apreciada nos autos. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO - JUNTADA DE CONTRATO EM SEDE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC/2015 - DÉBITO INEXIGÍVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi apresentado o termo de cessão público, tampouco o contrato originário da dívida. 3. Analisar o contrato apresentado na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.
4. Ademais, deve-se ressaltar que não se trata de prova nova, tampouco fato novo, de modo que não se aplica à espécie o art. 435, caput, do CPC/2015. Também é inaplicável o parágrafo único do referido artigo, pois não há demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno
. 5. Não havendo comprovação documentada acerca da origem da dívida e sua legalidade, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (TRU/MT – RI no 1000168-58.2018.8.11.0038, Juíza-Relatora: Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 03/09/2019 - destaquei)

Rejeito

a juntada e não aprecio a referida prova.

Desconsiderando o áudio, existem nos autos faturas de consumo emitidas entre agosto/2018 a fevereiro/2019, com informação de compras no comércio da região, sendo que algumas faturas foram pagas de modo integral e outras parcialmente, inclusive, há informação de parcelamento de débito. As faturas de consumo foram entregues na Avenida Cachoeira Rica, quadra 03, lote 20, no 20, Bairro: Sol Nascente, Chapada dos Guimarães-MT, que, por sua vez, é o mesmo endereço cadastrado na petição inicial.

Frisa-se que o recorrido não apresentou contrarrazões. Sendo assim, não rebateu as razões do recurso, muito menos requereu a realização de perícia no áudio juntado em grau recursal.

Diante das informações contidas nas faturas de consumo, concluo que a contratação dos serviços se deu de forma regular. Tal fato resta ainda mais evidente quando se observa o período de utilização do cartão de crédito.

Assim, a juntada as faturas de consumo

é prova válida, porque lastreada em conjunção de fatores, restando clara a existência de relação jurídica e a inadimplência do recorrido.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte recorrida.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55,
caput
, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020